Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732835-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA APELADO: GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 4a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 24/02/2021, conforme certidão de ID 22888509. Na petição de ID 22973402, a apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A requer a inscrição da advogada Thaís de Cunto Sarto, OAB/GO para realizar a sustentação oral. Não obstante, compulsando os autos, verifico que a advogada indicada para o ato não está constituída nos autos. Assim, intime-se a apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS para regularizar a sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator